Tribunal: STF
Processo: RE 351179
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Benefício previdenciário.
Reajuste. 3. Acórdão que reconheceu a não-auto-aplicabilidade dos arts
. 201, § 3º, e 202,
caput, da Constituição Federal. 4. Inocorrência de aplicação
 retroativa desses dispositivos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.